Tribunal: TJBA
Processo: 8012845-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012845-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO PENA GASPAR SOBRINHO

Advogado(s)
:
IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, ALEXANDRA MACIEL VEIGA

IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e à Reitora da Universidade do Estado da Bahia, objetivando a implementação em folha de pagamento da alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais para Dedicação Exclusiva, já homologada no âmbito administrativo da universidade após regular tramitação do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para pleito de implementação de alteração de regime funcional com repercussão financeira; (ii) estabelecer se a omissão da Administração Estadual em implementar alteração de regime de trabalho já homologada pela universidade viola direito líquido e certo do servidor diante da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui via adequada quando se busca a efetivação de direito líquido e certo decorrente de ato administrativo já aperfeiçoado, sendo a repercussão financeira mero consectário lógico, não incidindo as Súmulas 269 e 271 do STF.

A alteração de regime de trabalho do magistério superior observa os requisitos da Lei Estadual nº 8.352/2002 e da Resolução CONSU nº 907/2012, tendo sido regularmente instruída, aprovada nas instâncias internas e homologada pela Reitoria.

A Reitora atesta expressamente a existência de dotação orçamentária e a compatibilidade da despesa com o PPA, LDO, LOA e LRF, o que demonstra a viabilidade financeira da medida no âmbito da autarquia.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988 e no art. 262, § 1º, da Constituição Estadual, abrange a gestão administrativa e financeira, incluindo a organização do corpo docente e a definição de seus regimes de trabalho.

Após a homologação do ato pela autoridade competente da universidade e a declaração de disponibilidade orçamentária, a implementação financeira torna-se ato vinculado, cabendo à Administração Direta apenas providências técnicas de processamento em folha.

A omissão da Secretaria da Administração em efetivar o lançamento configura indevida ingerência na autonomia universitária e violação a direito líquido e certo do servidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a obrigatoriedade de implementação da alteração de regime após homologação reitoral, afastando justificativas genéricas baseadas em restrições orçamentárias.

Os efeitos financeiros são devidos a partir da impetração do mandado de segurança, vedada a retroação, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A homologação da alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva por autoridade universitária competente, com declaração de disponibilidade orçamentária, gera direito líquido e certo à sua implementação em folha de pagamento. 2. A autonomia universitária assegura às universidades estaduais a gestão de seu quadro de pessoal, vedando à Administração Direta obstar a execução de ato administrativo regularmente concluído. 3. O mandado de segurança é via adequada para assegurar a implementação de alteração de regime funcional, sendo a repercussão financeira consequência do direito reconhecido. 4. Os efeitos financeiros da implementação são devidos a partir da impetração do writ, vedada a retroação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 207; CE/BA, art. 262, § 1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 25; CPC, art. 178; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 105 do STJ; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8027206-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 25.07.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça